Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-59.2017.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001209-59.2017.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE CARVALHO - CPF: 629.882.471-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (RECORRIDO), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DE CARVALHO - CPF: 629.882.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REEXAME NECESSÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2017. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL DE GRAU SUPERIOR. OBRIGATORIEDADE DO DESCONTO E REPASSE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que concedeu segurança à Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT, determinando que o Município de Peixoto de Azevedo realize o desconto da contribuição sindical referente ao exercício de 2017, equivalente a um dia de trabalho dos servidores públicos municipais, filiados ou não, bem como efetue o repasse dos valores à entidade impetrante, conforme os percentuais dos arts. 589, I, “c”, e 591 da CLT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a contribuição sindical compulsória referente ao exercício de 2017, em favor da entidade sindical de grau superior, diante da inexistência de sindicato de primeiro grau no território do Município, e se restam preenchidos os requisitos legais para a exigibilidade e o repasse dos valores.

III. Razões de decidir

3. A contribuição sindical referente ao exercício de 2017 é regida pela legislação vigente antes da alteração promovida pela L. 13.467/2017, mantendo seu caráter obrigatório, aplicável inclusive aos servidores públicos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. Restou comprovada a legitimidade da entidade impetrante, devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo ao princípio da unicidade sindical, bem como o cumprimento das formalidades previstas no art. 605 da CLT, mediante publicação dos editais em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União.

5. A inexistência de sindicato de primeiro grau na base territorial do Município de Peixoto de Azevedo confere à Federação impetrante o direito de percepção da contribuição sindical, nos termos dos arts. 589, I, “c”, e 591 da CLT.

6. A recusa do Município em efetuar o desconto e o repasse da contribuição sindical configura ilegalidade por ofensa a direito líquido e certo da entidade sindical.

IV. Dispositivo e tese

7. Reexame necessário conhecido e sentença ratificada.
Tese de julgamento: "1. É devida a contribuição sindical referente ao exercício de 2017, com caráter obrigatório, aos servidores públicos municipais, filiados ou não, conforme a legislação vigente à época dos fatos. 2. Na ausência de sindicato de primeiro grau na base territorial, é legítimo o repasse da cota-parte sindical diretamente à entidade de grau superior, desde que observadas as formalidades legais previstas na CLT."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III e IV; CLT, arts. 579, 580, 589, I, “c”, 591 e 605.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que concedeu a segurança requerida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT, para determinar que o Município de Peixoto de Azevedo proceda ao desconto da contribuição sindical referente ao exercício de 2017, no importe correspondente a um dia de trabalho de cada servidor público municipal, filiado ou não, bem como realize o repasse dos valores à entidade impetrante, observados os percentuais previstos no artigo 589, inciso I, alínea “c”, e no artigo 591, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, além de se abster de efetuar qualquer repasse a outra entidade sindical, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida (id. 275368898 – págs. 1/5).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela ratificação integral da sentença (id. 288006357).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que concedeu a segurança requerida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT, para determinar que o Município de Peixoto de Azevedo proceda ao desconto da contribuição sindical referente ao exercício de 2017, no importe correspondente a um dia de trabalho de cada servidor público municipal, filiado ou não, bem como realize o repasse dos valores à entidade impetrante, observados os percentuais previstos no artigo 589, inciso I, alínea “c”, e no artigo 591, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, além de se abster de efetuar qualquer repasse a outra entidade sindical, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida (id. 275368898 – págs. 1/5).

Denota-se dos autos que
a
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso (FESSPEMT), impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do do Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, que deixou de efetuar o repasse da contribuição sindical do ano de 2017.

Afirmou que está devidamente registrada perante o Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo ao princípio da unicidade sindical e realizou as devidas notificações, conforme exigência do art. 605 da CLT, com publicações em dois jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União.

Diante da inexistência de sindicato local (1o grau) na base territorial do Município, teria direito ao percentual de 60% dos valores destinados ao sindicato local, além de 15% como Federação de 2o grau, conforme os arts. 589, I, “c” e 591 da CLT.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

III- Dispositivo Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido apresentado pela parte impetrante para CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada. Outrossim, confirmo a liminar de id. 153437764. Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC. (Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia posta nos autos versa sobre a obrigatoriedade do repasse da contribuição sindical referente ao exercício de 2017, exigida pela Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT, em razão de ato omissivo praticado pelo Município de Peixoto de Azevedo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois observa-se que a Impetrante demonstrou, de forma inequívoca, preencher os requisitos legais necessários à sua atuação como entidade sindical de grau superior, consoante restou comprovado pelos documentos acostados aos autos, especialmente pela certidão de registro expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tal condição, à luz do disposto no artigo 537 da Consolidação das Leis do Trabalho, assegura-lhe plena legitimidade para a cobrança da contribuição sindical dos servidores vinculados à sua base de representação, ainda que não sejam seus filiados, desde que inexistente entidade sindical de primeiro grau no respectivo território, hipótese efetivamente constatada no presente caso.

A contribuição sindical objeto da presente demanda está devidamente amparada nos artigos 579 e 580 da CLT, na redação vigente à época dos fatos, os quais conferiam natureza compulsória à referida exação, impondo-a a todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação.

Não se ignora que a liberdade sindical constitui garantia constitucional, nos termos do artigo 8o, inciso V, da Constituição Federal. Contudo, até a promulgação da Lei no 13.467/2017, que alterou substancialmente os artigos 578, 579 e 582 da CLT, o recolhimento da contribuição sindical possuía caráter obrigatório, estendendo-se inclusive aos servidores públicos, como assentado reiteradamente na jurisprudência pátria.

Verifica-se, ainda, que a Impetrante cumpriu rigorosamente os procedimentos legais indispensáveis à constituição da obrigação, tendo procedido à devida notificação do ente municipal acerca da cobrança da contribuição.

Restou demonstrado nos autos que os editais foram regularmente publicados em dois jornais de grande circulação, bem como no Diário Oficial da União, atendendo, portanto, às formalidades exigidas pela legislação trabalhista vigente.

Destaca-se que, por se tratar de contribuição sindical referente ao exercício de 2017, a exigibilidade do crédito não foi afetada pela entrada em vigor da Lei no 13.467/2017, ocorrida apenas em 11 de novembro daquele ano, sendo incontroverso que o fato gerador da obrigação se consolidou anteriormente.

Dessa forma, a modificação legislativa posterior não tem o condão de afastar a incidência das normas que disciplinavam a matéria no período em questão.

Diante desse contexto, mostra-se plenamente legítima a pretensão da federação impetrante, não havendo qualquer vício capaz de infirmar a sentença proferida pelo juízo de origem.

Assim a conduta omissiva do Município, ao se negar a efetuar o desconto e o repasse da contribuição devida, revela-se manifestamente ilegal, por afrontar direito líquido e certo da entidade sindical, devidamente comprovado nos autos, o que impõe o reconhecimento da obrigação de proceder ao recolhimento dos valores.

Portanto, resta indiscutível que o repasse da contribuição sindical relativa ao exercício de 2017 é devido, impondo-se a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, diante da plena comprovação dos requisitos legais exigíveis, da legitimidade da entidade impetrante e da regularidade dos atos praticados para constituição da obrigação tributária.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025